Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-98.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ARTIGO 915 DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. VÁLIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em sede de embargos à execução, que rejeitou liminarmente os embargos por intempestividade, com fundamento no art. 918, I, CPC. 1.1. Recurso aviado pelo embargante para que a sentença seja cassada, remetendo-se o processo à Vara de Origem para regular processamento. Alega que no mandado expedido pelo juízo continha a informação de que o executado deveria pagar, no prazo de 3 dias, a importância devida, ou apresentar embargos à execução, o que denota a reabertura de prazo para a oposição de embargos. No mérito, requer a reforma da sentença para declarar a ausência da exigibilidade do título nos termos dos artigos 798, inciso I e 803 do CPC, bem como para que seja declarada a ilegalidade da comissão de permanência e sua cumulação indevida, a existência de excesso na execução, além da exclusão da inscrição em cadastro de inadimplentes.
2. A questão devolvida consiste em avaliar a tempestividade dos embargos à execução propostos pelo devedor. 2.1. O artigo 915 do CPC aduz que “os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.” 2.2. Ainda no artigo 213, inciso do mesmo diploma normativo: “Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) IIV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;” 2.3. Os artigos são claros ao expor que o ajuizamento após o termo final do aludido prazo resultará na intempestividade dos embargos à execução. 2.4. No caso, o devedor foi citado na data de 04 de maio de 2018, ou seja, o prazo começou a fluir na respectiva data. Conforme consta da certidão cartorária, o prazo para oposição de embargos à execução transcorreu in albis para o executado na data de 24/05/2018, tendo a secretaria expedido certidão na data de 26/06/2018. 2.5. Assim, a intempestividade dos embargos à execução é manifesta. Em verdade, a petição inicial não poderia sequer ter sido recebida. 2.6. Ademais, o contraditório e a ampla defesa foi devidamente oportunizado à parte, através da Curadoria de Ausentes nos autos do processo da execução (Defensoria Pública). 2.7. Ainda que o mandado expedido para pagamento conste o termo “citação” ou “apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias”, em verdade, se trata de mero erro material, conforme já exposto acima. 2.8. Não há como cogitar que, decorridos mais de três anos da citação por edital, o devedor alegue invalidade do ato citátório sem apresentar indícios mínimos de sua irregularidade a ensejar a nulidade. 2.9. Jurisprudência: “(..) 3. A intempestividade é causa de rejeição liminar dos embargos à execução, nos moldes do art. 918, inc. I, do CPC. Portanto, a decisão que recebe e determina o processamento dos embargos à execução, a despeito da respectiva intempestividade, deve ser desconstituída. 3.1. O caso concreto revela que a petição inicial dos embargos à execução foi protocolada intempestivamente. Assim, os embargos à execução devem ser rejeitados nos moldes do art. 918, inc. I, do Código de Processo Civil. (...)” (07065186120218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 21/6/2021).
3. Apesar da rejeição dos presentes embargos, nada impede que a parte interessada ingresse com ação autônoma posterior para questionar o contrato firmado entre as partes, como bem salientou o magistrado.
4. Apelação improvida.